Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-62.2025.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800325-62.2025.8.14.0110

APELANTE: JOAQUIM MAURICIO DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800325-62.2025.8.14.0110

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: GOIANÉSIA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

EMBARGADO:
JOAQUIM MAURICIO DA SILVA

ADVOGADO: EDER SILVA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Alegada omissão e prequestionamento. Inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. Rediscussão do mérito. Prequestionamento ficto. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à análise dos arts. 422 e 944 do Código Civil e 4º, III, e 42 do CDC, sustenta inexistência de má-fé, excesso no valor da indenização e requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos dispositivos legais invocados, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício que comprometa sua integridade lógica ou jurídica.

5.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matérias já apreciadas, o que extrapola os limites estreitos dos embargos declaratórios.

6.

O art. 1.025 do CPC consagra o chamado prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

7.

A simples invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A utilização dos embargos declaratórios com o objetivo exclusivo de rediscutir matéria já decidida é inadmissível.

3. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, tornando desnecessário o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 485, VI; CC, arts. 422 e 944; CDC, arts. 4º, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, REsp 2.004.160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001076-52.2015.8.14.0007, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 17.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0003608-24.2014.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.10.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
, em face de acórdão (ID 34900674) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(ID 34141201):

“
Ementa
: direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado. Ausência de comprovação da contratação e do repasse dos valores. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Repetição do indébito em dobro. Danos morais configurados. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte autora para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e inverter os ônus sucumbenciais. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de dano e pleiteia compensação de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos aptos a reformar a decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, determinou a repetição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O banco não comprova a regular contratação do empréstimo consignado nem a efetiva transferência dos valores à parte autora, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. A divergência entre a conta indicada para liberação do crédito e aquela em que a autora recebe benefício previdenciário reforça a ausência de prova do repasse do numerário.

5. A fraude em operações bancárias configura fortuito interno, inserido no risco da atividade da instituição financeira, o que atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral in re ipsa, sendo suficiente a comprovação do fato ilícito para ensejar a reparação.

7. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, a natureza alimentar da verba atingida e o caráter pedagógico da condenação.

8. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé, aplicando-se às cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600663/RS.

9. Inexiste prova de depósito do valor do empréstimo na conta da autora, o que afasta a possibilidade de compensação.

10. Ausentes argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de empréstimo consignado não comprovado, por se tratar de fortuito interno. 2. A ausência de prova da contratação e do repasse do valor do empréstimo impõe a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados. 3. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé e aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação do STJ. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 85 e 927, § 3º; CC, art. 398; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmulas 43, 54, 362 e 479 do STJ; Tema 1.368/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 06/12/2001.”.

Em suas razões, a parte embargante sustenta (ID 35192955), em síntese:

a)
Prequestionamento explícito
: alega omissão do acórdão quanto à análise dos arts. 422 do Código Civil, 4º, III, e 42 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inexistência de má-fé e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro;

b)
Ausência de má-fé
: afirma que não houve conduta dolosa apta a justificar a devolução em dobro;

c)
Excesso no valor dos danos morais
: sustenta que o quantum fixado (R$ 2.000,00) seria exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

d)
Finalidade prequestionadora
: requer o acolhimento dos embargos para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Forte nesses fundamentos, requereu

o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 35678318).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Após minuciosa análise do acórdão embargado, não se constata qualquer omissão, contradição ou ambiguidade que justifique a revisão da decisão, sendo patente a tentativa da parte embargante de reexaminar os temas já abordados durante o julgamento do recurso de apelação.

Importa salientar que o embargante busca, oportunamente, o prequestionamento do art. 944 do Código Civil, que não foi objeto de análise no acórdão impugnado. Contudo, é imperativo observar que, conforme previsto no CPC/15, o art. 1.025 instituiu o chamado
"prequestionamento ficto"
, assegurando a remessa aos Tribunais Superiores de todas as questões suscitadas pelo embargante, mesmo que os Embargos Declaratórios sejam indeferidos, como segue:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.".

De fato, a incidência do novo CPC tem relegado a Súmula 211, mencionada nos Embargos Declaratórios, a um status de superação. A melhor doutrina sustenta,
“no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ"
(DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que "
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios".
Julgados recentes corroboram essa posição:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 5. Embargos de Declaração desprovidos. [...]
(STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO DE PREQUESTIONAR ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE – ART. 1025 DO CPC – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE PREQUESTIONAR ARTIGO DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2. Ressalta-se, por oportuno, que o intuito do embargante é o prequestionamento do art. 944 do Código Civil, não analisado no Acórdão impugnado. Não obstante, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou a chamada "prequestionamento ficto", garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios.

3. É uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que "a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios". Precedente do STJ.

4. O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

5. Recurso conhecido e improvido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001076-52.2015.8.14.0007 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023)

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPEDIMENTO. AUSENCIA DE DECLARAÇÃO DE UM DOS VÍCIO PRECONIZADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1.

Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correções de mero erro material, sendo possível o prequestionamento da matéria, desde que suscitada alguma das hipóteses especificas para o seu cabimento.

2.

Embargos de Declaração não conhecido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003608-24.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023)

Por fim, o acórdão recorrido abordou todos os aspectos relevantes da controvérsia e, em conformidade com a legislação em vigor, consolidou seu entendimento pela manutenção da decisão que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Portanto, é crucial destacar que o objetivo específico dos embargos é corrigir eventuais omissões, obscuridades ou contradições na decisão proferida, sem confundir tais deficiências com uma prestação jurisdicional que vá contra os interesses da parte.

Com essas considerações,

conheço e
nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/06/2026